Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712933-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCY GOMES DE CARVALHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos Nada a prover quanto à petição retro, pois a questão relativa à impossibilidade de cumprimento do acórdão deverá ser suscitada na fase processual adequada, junto à instância de origem. À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator